Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-65.2018.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001000-65.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 030.303.621-40 (APELADO), JOAO VICTOR SOUZA CYRINO - CPF: 017.042.041-86 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 032.513.741-25 (APELADO), PAULO HENRIQUE JACINTO ALMEIDA - CPF: 058.729.131-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 032.513.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 030.303.621-40 (APELANTE), JOAO VICTOR SOUZA CYRINO - CPF: 017.042.041-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS, SERGIO DOS REIS GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO DA DEFESA
- AFASTAMENTO DA
EMENDATIO LIBELLI
- IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO FORMAL NARRADO NA DENÚNCIA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS - PENA-BASE - UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES - ABANDONO DA PROFISSÃO - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA - AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL - PRÁTICA DE 3 (TRÊS) DELITOS - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) ADEQUADA - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - RECURSOS IMPROVIDOS, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição.

O concurso formal, apesar de não estar capitulado na denúncia, está facilmente delineado na narrativa dos fatos. Aliás, a doutrina e a jurisprudência entendem que não é necessário que a denúncia faça menção, em caso de concurso de infrações penais, aos artigos 69 (concurso material), 70 (concurso formal ou ideal) e 71 (crime continuado), do Código Penal, pois são critérios de aplicação de penas, não integrando a imputação fática.

“
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos
” (AgRg no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

O Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Afigura-se idônea a depreciação das consequências do crime se, em razão do trauma sofrido em decorrência do delito patrimonial, a vítima abandonou sua profissão.

A fração de aumento em 1/5 (um quinto) pelo concurso formal mostra-se adequada se foram praticados 3 (três) delitos, consoante entendimento deste e. Tribunal exposto no En
unciado Orientativo n. 35,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

A reprimenda pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001000-65.2018.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS, SERGIO DOS REIS GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da ação penal cód. 92366, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Adriano de Almeida Santos a 10 (dez) anos de reclusão e 207 (duzentos e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) c/c art. 70 [três vítimas], ambos do Código Penal, absolvendo Sergio dos Reis Goncalves da imputação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP (ID. 142814253).

Em suas razões recursais, o membro do Ministério Público sustentou que os elementos de prova colhidos nos autos comprovam a coautoria imputada ao apelado Sergio dos Reis Goncalves. Destacou que as vítimas e testemunhas, em sede policial e em Juízo, descreveram, pormenorizadamente, suas características físicas e o apontaram como um dos autores do roubo. Requereu a condenação de Sergio dos Reis Goncalves nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) c/c art. 70 [três vezes], ambos do Código Penal (ID. 142814258).

Em contrarrazões, a defesa de Sergio dos Reis Goncalves manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial, ID. 152418322.

Por sua vez, a defesa de Adriano de Almeida Santos alegou que a sentença não apenas alterou a classificação jurídica em relação ao que consta na denúncia, mas ampliou a quantidade de crime que se acusa o réu, razão pela qual deveria ser afastada a aplicação da
emendatio libelli
. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da ocorrência de crime único, alegando que não tinha intenção de praticar o roubo contra vítimas distintas. Quanto à dosimetria, aduziu que as circunstancias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas, bem como que o aumento pelo concurso formal, se mantido, deveria ser aplicado na fração mínima de 1/6 (um sexto), pleiteando a redução das reprimendas, com o estabelecimento do regime inicial semiaberto (ID. 142814274).

Em contrarrazões, ID. 142814277, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso ministerial e provimento parcial do recurso defensivo para que seja redimensionada a pena imposta a Adriano de Almeida Santos
,
ID. 153060199.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS, SERGIO DOS REIS GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação de Sergio dos Reis Goncalves nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) c/c art. 70 [três vezes], ambos do Código Penal, ao passo que o recurso da defesa de
Adriano de Almeida Santos objetiva o afastamento da
emendatio libelli
ou o reconhecimento da ocorrência de crime único e a redução das penas, com o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Pois bem, a
denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Consta dos autos que no dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado Segredos Motel, localizado na BR 364, Km 5, nesta cidade, os denunciados, com união de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercidas por arma de fogo, subtraíram a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais), além de dois aparelhos celulares e um capacete, pertencente a vítima Paulo Henrique Jacinto Almeida.

Foi apurado que na data e horário suso indicados, os denunciados chegaram no estabelecimento comercial denominado Segredos Motel e, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o roubo.

Em seguida, os denunciados surrupiaram a quantia aproximada de R$ 800,00 (oitocentos reais) do caixa e os aparelhos celulares das vítimas, além de um capacete.

Ato contínuo, as vítimas foram levadas para um quarto, sendo trancadas no local, tendo os denunciados empreendido fuga.

Posteriormente, a polícia foi acionada, sendo que em diligências logrou êxito em identificar a autoria delitiva, tratando-se dos denunciados.

Instado, o denunciado Adriano de Almeida Santos assume a prática delitiva.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADRIANO DE ALMEIDA SANTOS e SÉRGIO DOS REIS GONÇALVES como incursos no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, devendo os réus serem citados, interrogados, processados, e, afinal, condenados, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas.”
(
sic
, ID. 142714199)

Veja-se o conjunto probatório dos autos.

O Boletim de Ocorrência, p. 15 a 16, e o Relatório Policial, p. 35 a 37, todos do ID. 142814199, e os termos de depoimentos das vítimas e testemunhas, confirmam a materialidade do delito.

Quanto à autoria, o apelado Sergio dos Reis Gonçalves permaneceu em silêncio na fase policial e, em Juízo, negou a imputação que lhe foi feita.

O apelante Adriano de Almeida Santos admitiu a prática delitiva, nas duas fases da persecução penal, mas eximiu o apelado
Sergio dos Reis Gonçalves de envolvimento no roubo, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, alegando ter cometido o crime com terceiro “desconhecido”:

“(...) Como era virada do ano e eu tinha bebido o dia inteiro, aí surgiu essa pessoa lá, fiz duas coisas na minha vida nesse dia que eu nunca tinha feito, foi esse crime e foi usar droga, aí o rapaz me ofereceu, eu já tinha tomado álcool, a gente conversando ali, conhecia ele mais de vista, não tinha aquele contado de amizade, aí a gente bebendo, ele ofereceu a droga, eu acabei sendo fraco e usei, aí a gente foi conversando, ele foi falar das histórias dele, de crime, essas coisas, e eu escutando, já estava bêbado, aí ele deu a ideia de fazer um assalto, aí eu já estava com a cabeça em outro mundo e acabei falando da situação de tanto ele contar as histórias dele de roubo, aí a gente pegou, fizemos uma conversa ali, aí ele falou ‘vamos?’ eu meio no embalo acabei fazendo esse erro. A gente subiu a pé, das casinhas pela BR, normal, entramos pelo fundo, até então eu não sabia que tinha arma, fui saber na hora, porque até então seria uma coisa do tipo a gente pega eles, deixa no quarto e faz o roubo, não teria arma, nada, só na conversa, aí acabou acontecendo essa situação. (...) Não lembro muito bem, mas dinheiro, a quantidade pelo o que me falaram foi R$ 200,00, se não me engano, porque até então, depois do roubo (...). Mas sobre o valor que eu fiquei sabendo por cima depois, porque depois disso eu não vi esse rapaz, porque até então teve operação, fez operação onde a gente estava e recolheu um punhado de pessoa, até então esse rapaz sumiu, nunca mais tive contato, nunca mais vi,
não sei o nome dele
. (...)
Essa pessoa não é o Sergio.
(...) Nome dele eu não sei, o apelido dele era ‘Neguinho’. (...)”
(excerto extraído das alegações finais do órgão ministerial de primeiro grau - ID. 142814241 - grifo nosso)

As vítimas Lucivânia Dias de Souza e Paulo Henrique Jacinto Almeida relataram, em sede policial e em Juízo, a dinâmica do crime [estavam no estabelecimento comercial denominado “Segredos Motel” quando foram surpreendidos pelos agentes que anunciaram o assalto; os agentes os trancaram em um quarto e ameaçaram “dar tiro” se houvesse barulho; um tempo depois, chegou um cliente que os auxiliaram a sair do quarto e chamar a polícia; os agentes levaram o dinheiro que estava no caixa], porém não efetivaram o reconhecimento dos autores porque eles estavam encapuzados no momento do roubo, limitando-se a descrever que um deles tinha estatura mediana, era “meio gordinho”, moreno claro, e o outro magro, alto, de cor negra. Ressaltaram, ainda, que Paulo Henrique Jacinto Almeida ficou com muito medo em virtude da ação criminosa e não voltou mais ao local de trabalho após o roubo.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil José Alfredo Gomes afirmou que atendeu a ocorrência de roubo no motel de Alto Araguaia/MT e, pela descrição das vítimas, foi possível individualizar o réu ADRIANO que havia trabalhado algum tempo antes no estabelecimento. Informou que ADRIANO compareceu perante a Autoridade Policial e confessou a prática do roubo. Esclareceu que a descrição das vítimas apontava a coautoria de SÉRGIO, bem como que informantes [não identificados] teriam o indicado como um dos autores do crime:

“(...) O Adriano (...) confessou toda autoria do crime, ele não confessou quem seria o comparsa, ele falou apenas da maneira que ele agiu durante o roubo, deu detalhes apenas da sua ação, não dando detalhes nenhum de quem seria o outro comparsa, mas
no depoimento das vítimas que é um casal, eles relataram que um dos autores seria um gordinho, e nos haviam repassado, através de informantes, que os suspeitos seria o Adriano e o gordinho seria o Sérgio
. Saímos em diligências para tentar localizar o Sérgio e conseguimos localizá-lo após a oitiva do Adriano, o Adriano teria confessado, saímos para localizar o Sérgio, mas ele sempre se furtava de comparecer na delegacia, e em determinado dia ele compareceu na delegacia com dois advogados, trouxe dois advogados, mas não falou nada em sede policial, preferiu ficar calado. Tanto o Sérgio, como o Adriano, são conhecidos no meio policial, eles já têm alguns BO’s, como receptação, furto, até mesmo homicídio, lesão corporal, então eles são velhos conhecidos da delegacia. De posse da informação do roubo, como o local é cercado por câmera, a gente percebeu que o suspeito mais gordinho, que seria o Sérgio (...)”
(excerto extraído das alegações finais de órgão ministerial de primeiro grau - ID. 142814241 - grifo nosso)

O policial civil Cleiton de Souza Jacobina, na audiência de instrução e julgamento, esclareceu como se deram as investigações e revelou que as suspeitas de que o apelado Sergio dos Reis Gonçalves seria um dos assaltantes surgiram de informações repassadas por “pessoas de rua” que não quiseram se identificar:

“(...) nós iniciamos as investigações no local do fato, onde nós percebemos por imagens que foram colhidas naquele local que davam conta de pessoas encapuzadas e detalhes de uma das roupas de um dos indivíduos que foram capturados naquela imagem.

Em entrevista preliminar, as pessoas que trabalhavam no motel nos informou que uma das duas pessoas que estavam praticando aquele roubo, utilizando uma arma de fogo, falava detalhes relacionados a uma motocicleta que só quem trabalhava ali sabia, naquele local, que era um defeito de uma motocicleta, a partir disso trabalhamos com a possibilidade de ser alguém que teria trabalhado no motel, aí nós começamos a verificar a possibilidade de ser alguma pessoa que trabalhou e saiu recentemente, surgiu então o nome do Adriano, Adriano seria a pessoa mais apontada que provavelmente teria participado, aí em sede policial nós fizemos uma investigação nas redes abertas, no Facebook, e nós percebemos a pessoa de Adriano que estava com uma camiseta no Facebook idêntica a camiseta capturada nas imagens de um dos indivíduos no dia do roubo, e conseguimos localizar por meio de informações na rua a residência de Adriano, percebemos que ele morava aqui na cidade ainda, num bairro chamado Parque do Cerrado, e numa casa que seria invadido naquele período, e nessa casa que teria sido ocupada pela invasão de um conjunto habitacional da prefeitura então nós fomos até ali e num diálogo com ele e na primeira entrevista ele já falou ‘eu participei do roubo sim’, e que teria participado com outra pessoa, mas que naquele momento ele não poderia falar porque estaria correndo risco de vida, aí ele foi ouvido pelo escrivão de polícia e lá ele também afirmou que teria praticado esse roubo sim, que ele estava sem dinheiro, estava precisando, recebeu o convite de uma pessoa e com essa pessoa ele teria ido até o local e a razão dele ter ido lá foi justamente ele ter trabalhado lá, conhecer o ambiente, saber como fazer para praticar esse crime. E aí ele deu detalhes do valor que ele teria pego lá, que o outro estaria com uma arma mesmo, arma de fogo, mas ele não deu detalhes da identidade do outro, mas
nos levantando informações na rua demos conta que essa outra pessoa seria a pessoa de Sérgio, Sérgio Reis, e então conseguimos identificar quem seria esse Sérgio Reis, essas informações vieram de pessoas de rua, de informantes da polícia
, e nós tentamos encontrar o Sérgio, mas ele não foi localizado, mas posteriormente ele foi até a delegacia com advogado e lá eu não sei o que foi dito. (...)”
(excerto extraído das alegações finais de órgão ministerial de primeiro grau - ID. 142814241 - grifo nosso)

Importante registrar que não houve reconhecimento pelas vítimas, seja pessoal, seja fotográfico, e o apelado Sergio
dos Reis Gonçalves não foi preso em flagrante, tampouco na posse das
res furtivas
, tendo se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia ao saber das investigações.

Destaca-se, ainda, que os autores do roubo estavam encapuzados no momento da prática delitiva, de modo que as fotografias anexadas aos autos pelo Ministério Público não permitem concluir, com certeza, tratar-se do apelado Sérgio dos Reis Gonçalves, como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Sopesados os elementos probatórios acima transcritos, concluo que inexiste conjunto de provas suficiente a ensejar a condenação do apelado Sergio dos Reis Gonçalves pelo roubo.

A verdade é que a suspeita de envolvimento do apelado Sergio dos Santos surgiu de informações anônimas repassadas por pessoas não identificadas aos policiais civis, mas não há qualquer prova sólida de que ele estivesse envolvido no roubo praticado por Adriano de Almeida Santos.

Friso que o fato de o apelado apresentar antecedentes criminais não o faz autor deste delito.

Diante disso, entendo que há sérias restrições quanto à efetiva participação do apelado no injusto.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, como posto na sentença recorrida, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal do apelado, consoante julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I, § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NOS EVENTOS DELITIVOS – RECURSOS PROVIDOS.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol dos acusados o favor da dúvida, conforme parêmia ‘in dubio pro reo’.” (N.U 1001577-55.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘[...] 2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que ‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’ (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes.

[...]

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido [...] [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021].” (N.U 1000301-79.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII da Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido.” (N.U 0003786-79.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – PROVA INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só. A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida (in dubio pro reo).” (N.U 1007577-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, DIREITO À DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA-BASE E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA INFORMAÇÃO RECEBIDA PELA DELEGACIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS RES FURTIVAS E ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO CRIME – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

O fato de o apelante possuir outras condenações por roubos ‘não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate’ (STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE).

A dúvida acerca da autoria delitiva conduz a absolvição do apelante, por insuficiência de prova, consoante lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: ‘se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.’ (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

‘Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.’ (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010).” (N.U 1003006-64.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Deste modo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantenho a absolvição do apelado Sergio dos Reis Gonçalves.

Passo à análise da insurgência da defesa de Adriano de Almeida Santos quanto à aplicação da
emendatio libelli
.

Vejamos.

Como se sabe, a denúncia tem como fim precípuo a delimitação da
res in judicium deducta
, ou seja, a delimitação da matéria a ser conhecida pelo juízo, bem como a individualização do pedido, permitindo ao magistrado prolatar a sentença em observância ao princípio da correlação, ou adstrição, uma vez que delimitado o conteúdo e a amplitude da prestação jurisdicional.

E em observância ao princípio da correlação o legislador conferiu ao juiz mecanismos capazes de adequar o seu pronunciamento jurisdicional aos fatos contidos na denúncia, o que implica na possibilidade de alteração da classificação da conduta imputa ao réu, sem qualquer cerceamento, pois o que está em jogo é a visão de tipicidade do magistrado, que pode variar conforme o seu livre convencimento.

Sendo assim, imperioso salientar que, a teor do artigo 383 do Código de Processo Penal, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial, sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados, e não da sua classificação.

Guilherme de Souza Nucci, em comentário ao artigo 383 do Código de Processo Penal, ensina que:

“(...) Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz se subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) convenientemente descrito na denúncia - embora tenha que aplicar pena mais grave. É a chamada emendatio libelli
”.

Do exame detido da exordial, verifica-se que, embora não constante da capitulação legal dada ao crime o concurso formal de delitos, restou devidamente narrado que foram subtraídos valores e bens de vítimas distintas, a saber: a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) do caixa do estabelecimento comercial “Segredos Motel” e 2 (dois) aparelhos celulares, sendo um de Paulo Henrique Jacinto Almeida e o outro de Lucivânia Dias de Souza.

No caso, a denúncia descreveu o concurso formal de crimes sim. O fato de não ter consignado o artigo 70 do Código Penal não impede de o juiz de aplicá-lo, no momento da dosimetria da pena.

Aliás, a doutrina e a jurisprudência entendem que não é necessário que a denúncia faça menção, em caso de concurso de infrações penais, aos artigos 69 (concurso material), 70 (concurso formal ou ideal) e 71 (crime continuado), do Código Penal, pois são critérios de aplicação de penas, não integrando a imputação fática.

Nesse ponto, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO – 1.1. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE DA REFERIDA REGRA LEGAL – APELANTES QUE FORAM IDENTIFICADOS NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E FORAM PRESOS EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME EM PODER DOS VEÍCULOS SUBTRAÍDOS – INVIABILIDADE – 1.2. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS– PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO DELITO DE ROUBO COMPROVADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DOS AUTOMÓVEIS SUBTRAÍDOS E RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA E DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS APARELHOS CELULARES USADOS PELOS APELANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO – COAUTORIA CONFIGURADA – LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – TODOS AGENTES RESPONDEM IGUALMENTE PELO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO POR TAL ARGUMENTO – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA EMENDATIO LIBELLI – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE BENS SUBTRAÍDOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA PREFACIAL ACUSATÓRIA – MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE DEVIDAMENTE NARRADOS – CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DE TRÊS PESSOAS DISTINTAS – 4. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS CONDUTAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA JÁ RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – INACOLHIMENTO – 5. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FORMULADO PELOS TRÊS APELANTES – PARCIAL ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA APENAS EM RELAÇÃO À APELANTE – ABSOLVIÇÃO DELA QUE SE IMPÕE – TODAVIA, EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL EM RELAÇÃO AOS DOIS OUTROS APELANTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A ELES – 6. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – INCONSISTÊNCIA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS – TEORIA MONISTA – 7. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejaram essa condenação estejam narrados na prefacial e o processo instruído com a respectiva prova. Ademais, impõe-se consignar que o agente se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação atribuída à sua pessoa, de forma que verificada a descrição apontando a existência de pluralidade de vítimas e de bens subtraídos, é imperiosa a incidência da emendatio libelli e consequente condenação dos apelantes pelo concurso formal de crimes.

Assim, se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes. (...)”
(N.U 1003230-22.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Portanto, afigura-se correta a aplicação da
emendatio libelli
.

Quanto à pretensão de reconhecimento de crime único, como retroconsignado, foram subtraídos valores e bens de 3 (três) vítimas distintas [
R$800,00 (oitocentos reais) do caixa do estabelecimento comercial “Segredos Motel” e 2 (dois) aparelhos celulares, sendo um de Paulo Henrique Jacinto Almeida e o outro de Lucivânia Dias de Souza].

Atente-se que o apelante adentrou o estabelecimento comercial, subtraiu o dinheiro do caixa e também investiu contra as vítimas Paulo Henrique Jacinto Almeida e Lucivânia Dias de Souza, de quem subtraiu os aparelhos celulares.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos
” (AgRg no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Logo, indiscutível a caracterização do concurso formal descrito no art. 70,
caput
, do Código Penal.

Em relação à pena-base, verifico que foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão com a seguinte fundamentação:

“(...) Sobre as circunstâncias judiciais, verifico que as consequências do crime superam o normal do tipo penal. Denota-se que o temor imiscuído na vítima Paulo Henrique Jacinto Almeida foi tamanho que afetou a sua vida profissional e, por conta disto, perdeu o emprego por não se sentir mais seguro no local de trabalho.

Em virtude da pluralidade de majorantes [arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas], nos termos dos Enunciado 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consigno que a arma de fogo será utilizada em terceira fase de dosimetria e as demais circunstâncias em primeira fase. (...)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados: (i) culpabilidade: deve ser valorada negativamente pela utilização de arma de fogo; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos para valoração; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime: devem ser valoradas negativamente diante do concurso de agentes; (vii) consequências do crime devem ser valoradas negativamente eis que atingiu a vida profissional do réu e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Desta forma, tendo em vista valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime], a sanção deve ser agravada em 09 (nove) meses para cada circunstância de modo a fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.”
(
sic
)

A culpabilidade e circunstâncias do crime foram devidamente negativadas com base nas causas de aumento sobejantes [emprego de arma de fogo e concurso de agentes].

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

A propósito, o Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Registro que, de fato, consta da sentença a utilização do emprego de arma de fogo tanto para negativar a culpabilidade quanto para exasperar a pena na terceira fase. Todavia, verifico que a causa de aumento relativa à restrição à liberdade das vítimas não fora empregada em nenhuma etapa da dosimetria, a indicar aparente erro material da juíza da causa, por constar a majorante do emprego de arma de fogo, ao invés da majorante da restrição à liberdade das vítimas.

Feita essa consideração, não identifico qualquer ofensa ao princípio do
non bis in idem
, notadamente porque existe uma causa de aumento que não fora utilizada em nenhuma fase da dosimetria.

Em sua vez, afigura-se idônea a depreciação das consequências do crime se, em razão do trauma sofrido em decorrência do delito patrimonial, a vítima abandonou sua profissão, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA DESPROPORCIONAL, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE NÃO COMPROVADA, DIREITO AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – (...) –
CONSEQUÊNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE ULTRAPASSADAS
–
ABANDONO DA PROFISSÃO
– POSIÇÃO DO STJ – ELEVAÇÃO DA PENA EM 9 (NOVE) MESES PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – (...) – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE. (...)

Se a vítima era motorista de aplicativo [Uber] e, em razão do trauma sofrido em decorrência do delito patrimonial, abandonou sua profissão, apresenta-se justificada a depreciação das consequências do roubo (STJ, HC 589440/SP). (...)”
(N.U 1001256-51.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena basilar, a elevação em 9 (nove) meses de reclusão para cada circunstância judicial negativa, aplicada pelo Juízo singular, revela-se proporcional aos fundamentos apresentados e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo, qual seja 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal (HC 544961/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020; HC 549595/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Assim, as avaliações desfavoráveis operadas na primeira fase estão fundamentadas e a exasperação da pena corporal está adequada e proporcional, razão pela qual se mantém a pena-base.

Sobre a fração de aumento pelo concurso formal, considerada a violação do patrimônio de 3 (três) vítimas, o juiz da causa elegeu a fração de 1/5 (um quinto), a qual mostra-se adequada ao número de delitos praticados [três], consoante entendimento deste e. Tribunal exposto no En
unciado Orientativo n. 35,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Com isso, preservo a pena corporal definitiva do apelante Adriano de Almeida Santos em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado em razão da quantidade da pena e reincidência.

Por derradeiro, verifica-se, de ofício, um excesso na fixação da pena de multa em relação à pena corporal estabelecida.

Isso porque, a reprimenda pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto e, em dissonância parcial ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e da defesa.

De ofício, redimensiono a pena pecuniária de Adriano de Almeida Santos para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023